Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-97.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Manobra de conversão realizada sem as cautelas necessárias - Interceptação da trajetória da motocicleta em rodovia - Prova concludente - Culpa exclusiva do réu evidenciada - Prejuízos materiais incontroversos - Danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Apelo improvido.